Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601516-11.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
26/10/2022
Número: 0601516-11.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 02/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0601516-
11.2020.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2020 Catherine Solange Feitosa De Oliveira Vereador, Catherine Solange Feitosa De
Oliveira, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o
que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (Prestação de
Contas apresentada por Catherine Solange Feitosa de Oliveira, candidata ao cargo de vereador,
pelo Partido Democracia Cristã - DC, no município de Fazenda Rio Grande/PR, desaprovadas,
tendo em vista que não foram entregues extrato das contas bancárias, sendo possível apenas
analisar a movimentação financeira através de consulta ao sistema SPCE. A abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada em analise extrapolou
o prazo de 26/09/2020, no caso de partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral após
15/08/2018, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em
relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão
de receitas e gastos eleitorais. Ainda, foi comprovado o valor de R$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e
setenta e cinco reais) em recursos financeiros. O valor estimável de R$ 168,48 (cento e sessenta e
oito reais e quarenta e oito centavos) não foi comprovado de acordo com a análise da prestação
de contas final. Assim, por se tratar o valor estimável de recursos oriundos do Fundo de
Financiamento de Campanha, por se tratar de dinheiro público, as contas devem ser
desaprovadas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CATHERINE SOLANGE FEITOSA DE
OLIVEIRA VEREADOR (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
CATHERINE SOLANGE FEITOSA DE OLIVEIRA
(RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43216
724
26/10/2022 07:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.468

RECURSO ELEITORAL 0601516-11.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CATHERINE SOLANGE FEITOSA DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRENTE: CATHERINE SOLANGE FEITOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. FEFC. OUTROS RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser aberta no prazo de dez dias da
concessão do CNPJ, independentemente do recebimento de quaisquer
valores, e as contas destinadas à movimentação de recursos públicos só
precisam ser aberta no caso de o candidato receber receitas dessa
natureza. Inteligência dos artigos 8º, § 1º, inciso I, e 9º da resolução TSE nº
23.607/2019.

2. No caso, o candidato abriu a conta destinada ao Fundo Especial de
Financiamento de campanha 46 dias após a concessão do CNPJ, mas em
data anterior a que auferida receita desse fundo, inexistindo qualquer
irregularidade no ponto.

3. Ainda, abriu a conta ordinária de campanha 13 dias após a concessão do
CNPJ, havendo aí um atraso de três dias. Irregularidade configurada.

4. Quando o atraso na abertura da conta ordinária é de pequena monta e
não há indícios de movimentação financeira no período, a irregularidade é
de natureza formal e insuficiente, por si só, para justificar a desaprovação.
Precedentes.

5. A ausência de comprovação de doação de recurso estimável em dinheiro,
em montante inferior a R$ 1.064,10, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela
Num. 43216724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2022 07:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102607164282300000042182548
Número do documento: 22102607164282300000042182548

necessidade de desaprovação das contas.

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/10/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CATHERINE SOLANGE
FEITOSA DE OLIVEIRA (ID. 43076922), candidata a vereador não eleita nas Eleições
2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral da Comarca de
Fazenda Rio Grande/PR que julgou desaprovadas as suas contas de campanha (ID.
43076917).

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que suas contas foram
desaprovadas pela ausência de abertura de conta bancária. Afirma que a referida conta
foi aberta, embora fora do prazo, por divergência de interpretação de endereço pela
instituição financeira, sem que tenha dado causa para tal descompasso. Sustenta
também que o atraso ocorreu em razão da pandemia e que a intempestividade não
acarretou prejuízo para a análise de suas contas eleitorais.

Acrescenta, ainda, impossibilidade de juntada de extratos bancários, em sede
recursal, em função do encerramento da conta, com consequente necessidade de
microfilmagem de extrato, com pedido de dilação de prazo (120 dias).

Por fim, reitera a ausência de prejuízo para a verificação de movimentação de
pequena monta e requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas as
contas, ainda que com ressalvas.

O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau apresentou contrarrazões,
pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral (ID. 43076923).

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e,
no mérito, pelo seu desprovimento (ID. 43114555), diante da gravidade das
irregularidades.

É o relatório.
Num. 43216724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2022 07:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102607164282300000042182548
Número do documento: 22102607164282300000042182548

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece conhecimento.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, nos qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.

No caso em análise, a recorrente foi intimada em 09/06/2021 para se
manifestar sobre o parecer técnico preliminar (ID. 43076908) que apontava as seguintes
falhas na prestação de contas eleitorais:

valor estimável de R$ 168,48 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito
centavos) não comprovado;

intempestividade na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações
para campanha;

divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos (R$ 2.450,00 destinado a WAGNER
FERNANDES NETTO).

Em manifestação (ID. 43076911), a recorrente alegou que:

o valor de R$ 73,54 (setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) é de baixa
monta sem impacto em atos praticados;

a abertura da conta bancária intempestiva pela divergência de endereços e pela
situação pandêmica, com inclusão de contrato de abertura de conta (não presente nos
autos).

Em parecer técnico final (ID. 43076913), após reanálise das informações, foi
constatada a comprovação, em consulta ao sistema SPCE, do valor de R$ 2.675,00
(dois mil seiscentos e setenta e cinco reais) em recursos financeiros, contudo
permaneceu sem esclarecimento a quantia de R$ 168,48 (cento e sessenta e oito
reais e quarenta e oito centavos), relativa à receita de recurso estimável em dinheiro
custeada com recursos públicos, cujo destino não foi comprovado, bem como o atraso de
Num. 43216724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2022 07:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102607164282300000042182548
Número do documento: 22102607164282300000042182548

56 dias para abertura de uma das contas, apenas 3 dias antes do pleito.

Sobreveio sentença de desaprovação de contas (ID. 43076917), que apesar
de mencionar o valor sem comprovação em relatório, não determinou a devolução de
recursos e baseou-se especialmente na impossibilidade de verificação de contas
eleitorais diante da abertura de conta na véspera do pleito:

“(...)

Em analise ao sistema SPCE, foi comprovado o valor de R$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e
setenta e cinco reais) em recursos financeiros, o valor estimável de R$ 168,48 (cento e
sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) valores que não foram comprovados de
acordo com a análise da prestação de contas final, intimado sobre a irregularidade o
candidato não apresentou documentação capaz de sanar as inconsistências presentes na
prestação de contas.

Diante do exposto, tem se que, por se tratar o valor estimável de recursos oriundos do
Fundo de Financiamento de Campanha, por se tratar de dinheiro público, as contas devem
ser desaprovadas.

Verifica-se, portanto, que não há a regularidade documental exigida no sistema simplificado
de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos extratos bancários, decorrente da ausência da
abertura de conta bancária, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira
da campanha eleitoral.

“(...)

Isto Posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO
DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo prestador de contas REQUERENTE:
ELEICAO 2020 CATHERINE SOLANGE FEITOSA DE OLIVEIRA VEREADOR,
CATHERINE SOLANGE FEITOSA DE OLIVEIRA, relativas as Eleições Municipais de 2020,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o que impossibilita a
análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.(...)”

Pois bem.

Deste relato, verifica-se que a presente prestação de contas foi desaprovada
em virtude da ausência de abertura de conta bancária, bem como da falta de
comprovação do recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro, no valor de
R$ 168,48.

Da análise das informações disponíveis no sistema SCPE, verifica-se que a
recorrente abriu duas contas bancárias: a) nº. 226194 destinada à movimentação de
Outros Recursos, em 30/09/2020 (3 dias de atraso) e; b) nº. 232598 destinada à
movimentação de recursos do FEFC, em 12/11/2020 (46 dias de atraso), há 2 dias do
pleito, cuja movimentação pode ser comprovada pelos extratos eletrônicos. Confira-se:

Num. 43216724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2022 07:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102607164282300000042182548
Número do documento: 22102607164282300000042182548

A questão merece análise cuidadosa, pois há dois tipos distintos de contas
envolvidas - a destinada à movimentação ordinária de campanha, comumente referida
como "Outros Recursos", e a afeta ao trânsito de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, cujo tratamento é distinto.

Com efeito, a conta ordinária encontra-se disciplinada no artigo 8º da
resolução TSE nº 23.607/2019, ao passo que as contas destinadas à movimentação de
recursos públicos é regulada pelo artigo 9º do mesmo diploma:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
Num. 43216724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2022 07:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102607164282300000042182548
Número do documento: 22102607164282300000042182548

(...)

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

Como deflui dessas previsões, tem-se que a conta ordinária de campanha
deve ser aberta no prazo de dez dias da concessão do CNPJ, independentemente do
recebimento de quaisquer valores, e as contas destinadas à movimentação de recursos
públicos só precisa ser aberta no caso de o candidato receber receitas dessa natureza.

Em relação ao momento de abertura da conta bancária utilizada para
movimentação de recursos públicos, tem-se que o prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta bancária se aplica somente à conta
destinada ao recebimento de doações de recursos privados, ao passo que as contas
destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser
abertas apenas antes da efetiva transferência dos recursos públicos.

Corrobora-se ao caso o entendimento desta e. Corte em casos semelhantes,
confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FEFC. OUTROS
RECURSOS. PROVIMENTO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser aberta no prazo de dez dias da concessão do
CNPJ, independentemente do recebimento de quaisquer valores, e as contas destinadas à
movimentação de recursos públicos só precisam ser aberta no caso de o candidato receber
receitas dessa natureza. Inteligência dos artigos 8º, § 1º, inciso I, e 9º da resolução TSE nº
23.607/2019.

2. No caso, o candidato abriu a conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de
campanha 50 dias após a concessão do CNPJ, mas na mesma data em que auferida
receita desse fundo, inexistindo qualquer irregularidade no ponto.

3. Ainda, abriu a conta ordinária de campanha 15 dias após a concessão do CNPJ, havendo
aí um atraso de cinco dias. Irregularidade configurada.

4. Quando o atraso na abertura da conta ordinária é de pequena monta e não há indícios de
movimentação financeira no período, a irregularidade é de natureza formal e insuficiente,
por si só, para justificar a desaprovação. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06003125520206160103, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 15/09/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. FALTA DE
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM SEDE
RECURSAL. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE
Num. 43216724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2022 07:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102607164282300000042182548
Número do documento: 22102607164282300000042182548

CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. GASTOS COM ADVOGADO
E CONTADOR. DESPESA EXCLUÍDA DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.
26, §§ 4º E 5º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, c), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta
bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas
precisam ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas
previamente à efetiva transferência.

(...)

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06007233020206160061, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 28/09/2021)

Assim, verifica-se que não houve atraso na abertura da conta destinada à
movimentação de recursos do FEFC, subsistindo o pequeno atraso de 03 (três) dias na
abertura da conta “Outros Recursos”, o que não, na espécie e nos termos da
jurisprudência já consolidada desta Corte, não enseja a desaprovação das contas, vez
que ausente a indicação de movimentação de recursos financeiros antes da abertura da
conta, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Por fim, percebe-se que restou sem esclarecimento o recebimento de doação
de recurso estimável em dinheiro no valor de R$ 168,48.

Com efeito, o valor é de baixa monta e, diante de ausência de
inadimplementos graves pode ser desconsiderado pelo princípio da insignificância uma
vez que a Justiça eleitoral considera como baliza, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos).

Ainda, não foi determinada a devolução desses recursos pela origem, bem
como não há insurgência nesse ponto pelo parquet. Portanto, diante do princípio da
proibição da reformatio in pejus, incabível a determinação de devolução nessa fase
processual.

Portanto, o recurso merece provimento para aprovar com ressalvas as contas
prestadas pela recorrente.

DISPOSITIVO
Num. 43216724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2022 07:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102607164282300000042182548
Número do documento: 22102607164282300000042182548

Diante do exposto, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto
pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu provimento para aprovar
com ressalvas as contas prestadas pela recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601516-11.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO
2020 CATHERINE SOLANGE FEITOSA DE OLIVEIRA VEREADOR, CATHERINE SOLANGE
FEITOSA DE OLIVEIRA - Advogado dos RECORRENTES: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR -
PR38265 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.10.2022

Num. 43216724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2022 07:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102607164282300000042182548
Número do documento: 22102607164282300000042182548